Tribunal: TJSP
Processo: 2012131-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS - Exercícios de 2015, 2017 e 2018 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Impenhorabilidade absoluta de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Decisão do E. STJ no AREsp no 1.671.483-SP – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.